Tribunal: TRF3
Processo: 0046828-88.2012.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: para eventual juízo de retratação.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
368/689)

0046828-88.2012.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0046828-88.2012.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ CARLOS PASSILONGO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após o julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS e manteve decisão que confirmou a concessão de aposentadoria especial, determinando que a definição da verba honorária e do termo inicial dos efeitos financeiros fosse realizada na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser fixado pelo STJ no referido tema repetitivo.

O INSS interpôs recursos especial e extraordinário, sustentando ausência de interesse de agir por apresentação de documentos apenas em juízo e requerendo a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação ou da intimação da juntada dos documentos. A Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da apresentação de documentos apenas na via judicial; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário à luz da tese firmada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi ajuizada em 17/08/2011, anteriormente ao julgamento do RE 631240 pelo Supremo Tribunal Federal (03/09/2014). Nessas hipóteses, a apresentação de contestação pelo INSS é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, definiu critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação da data de início do benefício quando a concessão judicial se fundamenta em prova não submetida previamente ao crivo administrativo.

Constatou-se que parte da documentação necessária ao reconhecimento da atividade especial foi produzida somente em juízo mediante prova pericial destinada a apurar as condições de trabalho do segurado.

A produção da prova pericial decorreu de comprovada impossibilidade material, diante da insuficiência da documentação fornecida pelo empregador, que não descrevia adequadamente as atividades desempenhadas pelo autor nem as condições ambientais de trabalho.

A hipótese enquadra-se no item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, segundo o qual, quando a prova é apresentada apenas em juízo por impossibilidade material de apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida ou em data posterior de implementação dos requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria especial na data da citação.

Tese de julgamento:

Em demandas previdenciárias ajuizadas antes do julgamento do RE 631240 pelo STF, a apresentação de contestação pelo INSS caracteriza o interesse de agir.

Quando a concessão judicial do benefício previdenciário depende de prova produzida apenas em juízo por comprovada impossibilidade material de apresentação na via administrativa, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240 (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0046828-88.2012.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: LUIZ CARLOS PASSILONGO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais no 1912784/SP e no 1913152/SP (Tema 1.124).

O acórdão recorrido (Id 317185598), por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (Id. 310271282) em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno do ente autárquico (Id. 309157008), mantendo a decisão monocrática que confirmou a concessão do benefício de aposentadoria especial e determinou que a verba honorária e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fossem fixados na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o que viesse a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do Tema 1.124.

Interpostos recursos especial e extraordinário pelo ente autárquico (Id 319603016 e 319602933), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id 353152671).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de demanda ajuizada em 17/08/2011, por Luiz Carlos Passilongo, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício de aposentadoria por especial.

Após anulação de anterior sentença, em razão de nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova pericial, foi proferida nova sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente autárquico a conceder o benefício de aposentadoria especial, fixando os consectários legais (Id 301548492 e 303254887).

Interposto recurso de apelação pelo ente autárquico, em decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao recurso para determinar a observância do que viesse a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, com relação à verba honorária e ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, em fase de cumprimento de sentença (Id 308657972).

Em face da decisão o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs agravo interno (Id 306372856) nos quais sustentava a impossibilidade de reconhecimento do alegado tempo de atividade especial com base em documento juntado pelo segurado apenas em Juízo, restando caracterizada a falta de interesse de agir, conforme decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240.

O v. acórdão (Id 309157008) analisou a matéria impugnada no agravo interno interposto pelo ente autárquico e, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

O INSS opôs embargos de declaração (Id 310271282), reiterando a matéria alegada no recurso de agravo interno, tendo sido rejeitados, por unanimidade, por esta E. Décima Turma, consignando ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, quanto à matéria alegada no recurso (Id 317185598).

Inconformado, o ente autárquico interpôs recursos especial e extraordinário (Id 319603016 e 319602933), alegando que o acórdão recorrido violou disposição legal, no sentido de ser cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir por ausência de apresentação dos documentos que instruíram a petição inicial no pedido administrativo do benefício, conforme o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, bem assim a fixação dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da intimação da juntada do documento que fundamenta e comprova os requisitos necessários à concessão do benefício ou na data da citação.

A Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador com relação ao julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (Id. 353152671).

No caso dos autos, não há violação à tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631240, uma vez que a presente demanda foi ajuizada em 17/08/2011, antes, portanto, do julgamento do RE 631240 pelo STF, ocorrido em 03/09/2014, de modo que a apresentação de contestação pelo INSS é suficiente à caracterização do interesse de agir.

Por outro lado, em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, com relação aos efeitos financeiros da condenação, observa-se que parte da documentação necessária para o reconhecimento do labor especial foi apresentada somente em Juízo, considerando a realização de prova pericial para verificação das condições a que estava submetida a parte autora durante a prestação laborativa (Id 97414057, páginas 53/69).

Em que pese tenha sido produzida prova pericial nos autos, é certo que ocorreu por comprovada impossibilidade material, considerando que a documentação fornecida pelo empregador encontrava-se incompleta, ou seja, “sem a efetiva descrição das tarefas desenvolvidas pela parte autora e, por consequência, inconsistentes quanto às condições laborais por ele exercidas à época da execução do serviço”, conforme fundamentado no acórdão que anulou a primeira sentença proferida e determinou a realização de perícia técnica para apuração das verdadeiras condições de trabalho a que estava submetida a parte autora (Id 301548492).

Assim, a hipótese específica dos autos se amolda no item 2.3 da tese fixada no Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo, portanto, o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação ser fixado na data da citação, em observância ao entendimento repetitivo.

Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS para, com efeitos infringentes, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data da citação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA PRODUZIDA APENAS EM JUÍZO. TEMA 1.124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após o julgamento do Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão recorrido rejeitou embargos de declaração opostos pelo INSS e manteve decisão que confirmou a concessão de aposentadoria especial, determinando que a definição da verba honorária e do termo inicial dos efeitos financeiros fosse realizada na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser fixado pelo STJ no referido tema repetitivo.

O INSS interpôs recursos especial e extraordinário, sustentando ausência de interesse de agir por apresentação de documentos apenas em juízo e requerendo a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação ou da intimação da juntada dos documentos. A Vice-Presidência da Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir diante da apresentação de documentos apenas na via judicial; (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário à luz da tese firmada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi ajuizada em 17/08/2011, anteriormente ao julgamento do RE 631240 pelo Supremo Tribunal Federal (03/09/2014). Nessas hipóteses, a apresentação de contestação pelo INSS é suficiente para caracterizar o interesse de agir.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.124, definiu critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação da data de início do benefício quando a concessão judicial se fundamenta em prova não submetida previamente ao crivo administrativo.

Constatou-se que parte da documentação necessária ao reconhecimento da atividade especial foi produzida somente em juízo mediante prova pericial destinada a apurar as condições de trabalho do segurado.

A produção da prova pericial decorreu de comprovada impossibilidade material, diante da insuficiência da documentação fornecida pelo empregador, que não descrevia adequadamente as atividades desempenhadas pelo autor nem as condições ambientais de trabalho.

A hipótese enquadra-se no item 2.3 da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, segundo o qual, quando a prova é apresentada apenas em juízo por impossibilidade material de apresentação na via administrativa, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida ou em data posterior de implementação dos requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo positivo de retratação, com efeitos infringentes, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria especial na data da citação.

Tese de julgamento:

Em demandas previdenciárias ajuizadas antes do julgamento do RE 631240 pelo STF, a apresentação de contestação pelo INSS caracteriza o interesse de agir.

Quando a concessão judicial do benefício previdenciário depende de prova produzida apenas em juízo por comprovada impossibilidade material de apresentação na via administrativa, aplica-se o item 2.3 do Tema 1.124 do STJ.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240 (Tema 350); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP (Tema 1.124); STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo positivo de retratação, acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão